Tribunal: TJSP
Processo: 1001402-53.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NECESSIDADE DA AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DAS PROVAS SOLICITADAS PELAS PARTES. Sentença de procedência dos embargos de terceiro. Situação em que não havia averbação da execução e da penhora, na época da venda do imóvel dos executados para o embargante.

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NECESSIDADE DA AMPLIAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DEFERIMENTO DAS PROVAS SOLICITADAS PELAS PARTES. Sentença de procedência dos embargos de terceiro. Situação em que não havia averbação da execução e da penhora, na época da venda do imóvel dos executados para o embargante. Recursos das duas partes. Acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa da embargada. Inadmissível conclusão de ausência de provas sobre a má-fé do embargante e dos executados. A súmula no 375 do STJ exige essa prova. Pontos controvertidos após contestação dos embargos: (i) falta de exigência pelo embargante das certidões de distribuidor e (ii) ausência de pagamento do preço. As duas situações tornavam pertinentes e necessárias as provas solicitadas pelas partes (fls. 279/280 e 281/283). Açodamento do julgamento antecipado da lide. Retomada de instrução processual com determinação de medidas – exibição de documentos e depoimento pessoal do embargante.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO COM DETERMINAÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE PREJUDICADO.